Tribunal: TJSP
Processo: 0189540-15.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. Diante da determinação de recolhimento das custas preparo, cabia à parte demonstrar o pagamento da guia, inclusive junto à instituição financeira (ou até pela juntada de extratos), o que não ocorreu. Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Recurso deserto. Apelo manifestamente inadmissível, ao qual se nega seguimento, nos termos do art. 932, III

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. Diante da determinação de recolhimento das custas preparo, cabia à parte demonstrar o pagamento da guia, inclusive junto à instituição financeira (ou até pela juntada de extratos), o que não ocorreu. Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Recurso deserto. Apelo manifestamente inadmissível, ao qual se nega seguimento, nos termos do art. 932, III do CPC.

RECURSO NÃO CONHECIDO.